Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008447-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (IMPETRADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (PACIENTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (IMPETRANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MORAES BRAGA - CPF: 005.449.332-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALARDEADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TESE JÁ REFUTADA PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional sem análise do mérito, por se tratar de mera reiteração de pedido.

IMPETRANTES:

DR.ª ANA PAULA PEREIRA

DR.ª ELISANGELA PERAL DA SILVA

PACIENTE:

CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1000602-13.2022.8.11.010 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 161, §1º, inciso II; art. 163, parágrafo único, incisos I e II; art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I; art. 180,
caput
; art. 129,
caput
; art. 147,
caput
; art. 288, parágrafo único, todos do CP; além do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 1º, inc. I, alínea “a” c/c §4º, inc. III da Lei 9.455/97.

Contextualizando a impetração, narram as causídicas que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório na data de
05/08/2022
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e procede-se a regular instrução processual; ressalta que foram formulados pedidos de liberdade provisória, sendo o último indeferido em
30/03/2023
, sob o fundamento da necessidade de se resguardar a ordem pública, ordem econômica e garantia da instrução criminal, fundamentos vinculados ao
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideias, principiam sustentando que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade inquinada coatora lastreia genericamente a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal na gravidade abstrata do crime, o que, segundo as impetrantes, não se presta a respaldar a manutenção do ergástulo.

Ademais, apontam a
ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão do paciente,

destacando, quanto ao
periculum libertatis
, que não há elementos concretos que comprovem que, acaso solto, o favorecido nessa ordem causará transtornos à ordem pública e/ou prejudicará a aplicação da lei penal, notadamente porque ostenta
predicados pessoais abonatórios
, visto que tecnicamente primário, portador de bons antecedentes, reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita.

Por fim, defendem a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas restrições menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam suficientes e proporcionais aos fins ora colimados.

Com lastro em tais argumentos, vindicam a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida,
podendo
“se assim entender necessário, a fixação das medidas cautelares menos gravosa, conforme dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal”

sic
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 164840175 ao 164855672.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 164882188), vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A liminar restou
indeferida
(ID 165200168), ao que se seguiu a juntada de informações pela d. autoridade acoimada de coatora (ID 167065675).

Por meio do parecer encartado no ID 169874192, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO, DIANTE DA REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise
dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, todos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça
, verifica-se que anteriormente à vertente impetração, foi manejado perante esta eg. Corte de Justiça, também em prol de
CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA
e
tratando dos mesmos fatos ora em análise
, o
Habeas Corpus
n.º 1026440-67.2022.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária recentemente realizada no dia
22/02/2023
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES, EVIDENCIADOS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – AMEAÇA À TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3.

ORDEM DENEGADA.
1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo. 2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos favorecidos; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade dos agentes, evidenciadas pela brutalidade do modus operandi empregado na consecução dos crimes e das ameaças proferidas à testemunha. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”.

Ao que se vê, a irresignação das impetrantes em relação a alegada ausência de requisitos para manutenção da prisão do paciente já foi objeto do remédio heroico anteriormente julgado, de modo que
as alegações vertidas no presente
habeas corpus
cuidam-se de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível a pretendida rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

A propósito, curial rememorar que é totalmente descabida a impetração de
habeas corpus
em face de cada nova decisão proferida pelo juízo
a quo
à conta da análise de pedidos de revogação da custódia, afinal,
a prisão preventiva experimentada pelo paciente encontra suporte no decreto segregatício originário

[e não só na decisão mais recente que manteve a ordem de prisão]
, o qual, conforme já consignado,
foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT
, que concluiu pela sua legalidade e legitimidades dos argumentos concretos e válidos que bem evidenciam a custódia, evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando ainda, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre aquela ação de
habeas corpus
anteriormente manejada e esta sob análise [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico, pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.
2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). Grifei.

À vista de todo o exposto, a extinção do presente remédio heroico é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, e com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, V, do CPC
,

JULGO EXTINTA
A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado no HC
n.º 1026440-67.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023